Tribunal: CARF
Processo: 10880.972190/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VERDADE MATERIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 373, I, do CPC), devem ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade (às quais se aplica o mesmo rito do PAF), precluindo o direito de posterior juntada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. APURAÇÃO DO MENOR SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os valores de pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores, e limitado ao menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre e a data de apresentação do pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972190/2010-34
ACÓRDÃO
3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VERDADE MATERIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo
de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 373, I, do CPC), devem
ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade (às quais se aplica o
mesmo rito do PAF), precluindo o direito de posterior juntada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. APURAÇÃO DO MENOR SALDO
CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre
deve refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, descontados os
valores de pedidos de ressarcimento/compensação relativos a trimestres
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
2
anteriores, e limitado ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e a data de apresentação do pedido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-004.201,
de 26 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10880.972179/2010-74, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que apreciou Manifestação de Inconformidade em processos de ressarcimento e
compensação de créditos de IPI (crédito básico e/ou presumido).
Do Procedimento Fiscal e das Glosas
A autoridade fiscal, após análise dos arquivos digitais e da escrituração do
contribuinte, apurou créditos que considerou indevidos, fundamentando o indeferimento e a não
homologação das compensações nos seguintes pontos:
Divergência de Escrituração: Constatou-se que o crédito escriturado no Livro
Registro de Apuração de IPI (RAIPI) era superior ao somatório dos créditos
comprovados pelas notas fiscais de aquisição apresentadas;
Incompatibilidade de Insumos por CFOP: Foram glosados créditos relativos a notas
fiscais cujos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) indicavam entradas
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
3
para comercialização, uso, consumo ou outras naturezas de operação incompatíveis
com o processo de industrialização, descaracterizando os itens como insumos;
Limitação de Saldo: O reconhecimento do direito creditório foi limitado ao menor
saldo credor verificado na escrita fiscal no intervalo compreendido entre o período
de apuração e a data de apresentação do pedido de ressarcimento.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte insurgiu-se contra as glosas alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa pela dificuldade de recompor os valores glosados a partir do Despacho
Decisório. No mérito, defendeu a legitimidade dos créditos, sustentando que:
Reconheceu equívoco parcial quanto a determinados itens constantes em notas
fiscais de aquisição, cujos bens tiveram como destino o almoxarifado, não integrando o processo
produtivo. Em relação a essa parcela, informou o recolhimento dos valores correspondentes via
DARF, por já ter procedido à compensação anteriormente. Alegou que a glosa baseada
exclusivamente no código CFOP é indevida, devendo prevalecer a natureza real do insumo.
Apresentou “laudo técnico” assinado por engenheiro de produção detalhando o emprego de cada
item glosado no processo produtivo. Requereu a conversão do julgamento em diligência para que
a fiscalização confirmasse o emprego dos bens na fabricação dos produtos.
Da Decisão de Primeira Instância
A decisão recorrida julgou a impugnação parcialmente procedente. O Colegiado de
origem reverteu glosas de determinados CFOPs por entender que, naquele contexto, eram
compatíveis com a operação. Contudo, manteve o indeferimento dos créditos relativos a
operações de simples faturamento e bens que não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. A decisão também ratificou a metodologia de
apuração do saldo credor remanescente.
Do Recurso Voluntário
Em suas razões recursais, a Recorrente reitera os pedidos de nulidade por ausência
de motivação na negativa da diligência e argui a ocorrência de prescrição intercorrente pela
paralisação do processo em instância administrativa por prazo superior a três anos.
No mérito, defende o princípio da verdade material, aduzindo que o “laudo de
engenharia” comprova que os itens glosados foram efetivamente utilizados como matérias-
primas, independentemente do CFOP indicado na entrada. Questiona, por fim, a aplicação do
critério do menor saldo credor do período como limitador do ressarcimento.
É o relatório.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
4

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Competência para Julgamento do Feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no
1.634, de 2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do Recurso
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das Questões Preliminares
A Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido é nulo por ausência de
motivação adequada da negativa de conversão do julgamento em
diligência.
O Acórdão recorrido ponderou que o protesto da Manifestante por “provar
o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito” deveria ser
analisado à luz das disposições do Decreto no 70.235/1972, cujo art. 16, III
c/c § 4o, demanda que a impugnação deve mencionar as “provas que
possuir” e que a prova documental deve ser apresentada na impugnação.
O Acórdão recorrido ponderou que a juntada posterior de prova
documental (art. 16, § 5o) deve observar as condições previstas no § 4o do
art. 16, e que “não restou demonstrada a ocorrência de qualquer condição
prevista nas alíneas do § 4o e tampouco o atendimento ao § 5o (...) não
sendo possível atender ao pedido da interessada”.
A decisão recorrida não carece de fundamento válido. Ressalvadas as
hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega, devem ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
5
A Súmula CARF no 163 esclarece que o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A preliminar de incidência da prescrição intercorrente, pelo lapso entre a
interposição do recurso e o Acórdão prolatado pela DRJ, também não
merece acolhida.
Isso porque à Manifestação de Inconformidade se aplica o mesmo rito do
Decreto no 70.235/1972, e, no contexto do Processo Administrativo Fiscal,
a figura da prescrição intercorrente não se aplica como forma de extinguir
o crédito tributário contra a Fazenda Pública.
A razão fundamental reside na forma como o prazo prescricional é
contado: a) Constituição Definitiva do Crédito: o prazo de cinco anos para a
cobrança judicial do crédito tributário (art. 174 do Código Tributário
Nacional - CTN) só começa a correr a partir de sua constituição definitiva;
b) Suspensão da Exigibilidade: durante a tramitação do PAF, a
apresentação de impugnação ou recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito (art. 151, III, do CTN); c) Impedimento de Cobrança:
enquanto o litígio administrativo não for julgado de forma definitiva, a
Fazenda Pública está legalmente impedida de praticar qualquer ato de
cobrança (como ajuizar a Execução Fiscal ou inscrever o débito em Dívida
Ativa). Portanto, como o prazo prescricional sequer se inicia até a decisão
final administrativa e a Fazenda Pública não pode agir, não há inércia que
justifique a aplicação da prescrição intercorrente no âmbito do PAF.
Com respeito à garantia fundamental de razoável duração do processo, em
que pese serem legítimas as alegações quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual e eficiência, não há o
estabelecimento em lei de fundamento que embase a extinção do
processo administrativo fiscal pela simples razão da demora em seu
julgamento.
O entendimento de que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal é objeto de Súmula vinculante, inclusive
(Súmula CARF no 11).
Quanto ao pedido subsidiário ao acolhimento da tese de prescrição
intercorrente, para que sejam “afastados os juros de mora incidentes neste
período”, além de desprovido de fundamento jurídico, seu acolhimento
representaria enriquecimento sem causa da Recorrente.

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
6
Do Mérito
O pleito do contribuinte diz respeito ao reconhecimento de direito
creditório (ressarcimento de IPI), e o Acórdão recorrido reformou
parcialmente o despacho decisório, apenas para reverter glosas de créditos
de IPI das entradas de determinados CFOP que foram julgadas incorretas
por serem incompatíveis com as instruções de preenchimento do
PER/DCOMP.
A Recorrente alega que o crédito de IPI foi indeferido com base
exclusivamente nos CFOPs constantes das notas fiscais de entrada, sem
qualquer tipo de análise adicional em relação à natureza dos insumos, e
que todos os itens glosados foram utilizados como matérias-primas na sua
atividade industrial.
A Recorrente aduziu que “ainda que possa existir a classificação incorreta
das operações sob CFOP’s incorretos, ainda assim restaria o direito ao
crédito do IPI, tendo em vista que um mero equívoco formal na indicação
dos CFOP’s não é suficiente para invalidar o legítimo direito por parte do
contribuinte”.
Nesse sentido, a Recorrente solicitou que fosse realizada diligência com o
objetivo provar que os itens constantes do “laudo assinado por
engenheiro” haviam sido efetivamente empregados no processo produtivo
da Recorrente. Como mais adiante será abordado, o “laudo assinado por
engenheiro” é uma declaração acompanhada de uma tabela.
Os quesitos do pedido de diligência foram os seguintes:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar que os itens constantes do laudo assinado
por engenheiro devidamente habilitado foram efetivamente empregados
no processo produtivo dos bens fabricados e vendidos pela Manifestante;
b) Seja apresentada a justificativa para a hipótese de o Sr. AFRF entender
que algum dos itens constantes do mencionado laudo não ter sido utilizado
no processo produtivo.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, prescreve em seu art. 36 que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, na mesma linha que o
disposto no Código de Processo de Civil, de que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
É prerrogativa da autoridade julgadora decidir pela realização da diligência.
Atribuir à autoridade julgadora a tarefa de deferir diligências, em nome da
busca da verdade material, para esgotar todos os meios de prova para se
certificar da correção do despacho decisório é argumento sem sentido,
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
7
pois o ônus da prova é de quem pleiteia o crédito e se de fato se se
tratasse de glosa relativa a bens efetivamente empregados no processo
produtivo da Recorrente, contrariamente à natureza das operações
indicada pelos respectivos CFOPs, a própria Recorrente teria meios de
provar o “fato duvidoso”. Observa-se ainda que o erro na indicação dos
CFOPs é admitido como mera possibilidade no Recurso Voluntário.
No TIF constam como glosados os créditos de IPI oriundos de notas fiscais
de entrada/recebimento com CFOP's 1.102, 1.118, 1.120, 1.556, 1.653,
1.910, 1.911, 1.912, 1.917, 1.922, 1.949, 2.118, 2.120, 2.653, 2.910, 2.911,
2.912, 2.922, 2.949, 3.102, 3.930 e 3.949, em razão da motivação da
entrada declarada pelo contribuinte “referir-se a entrada para
comercialização, ou pela natureza da operação de entrada ser incompatível
com a operação de industrialização do contribuinte, não se enquadrando
estas mercadorias como insumos”.
A ora Recorrente instruiu a Manifestação de Inconformidade com uma
tabela relacionando os créditos da lista de CFOPs glosados (Doc. 08),
informando período de apuração respectivo, mercadoria, projeto,
utilização, CFOP, crédito de IPI.
Com relação às entradas referentes a CFOPs 1.922 e 2.922 (Lançamento
efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para
recebimento futuro), o Acórdão recorrido decidiu que não se tratava de
créditos não ressarcíveis, mas de créditos indevidos. O Acórdão recorrido
reconheceu o direito ao crédito para as entradas de mercadorias com os
CFOPs 1.120, 1.653, 1.910, 1.911, 1.917, 2.120, 2.653, 2.910 e 2.911,
revertendo as glosas respectivas.
Portanto as notas fiscais de entrada/recebimento que permaneceram com
crédito glosado foram as de CFOP's 1.102 (compra para comercialização),
1.118 (compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente
originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à
ordem), 1.556 (compra de material para uso ou consumo), 1.912 (Entrada
de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário), 1.949
(Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada),
2.118 (Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente
originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à
ordem), 2.912 (Entrada de mercadoria ou bem recebido para
demonstração ou mostruário), 2.949 (Outra entrada de mercadoria ou
prestação
de
serviço
não
especificada),
3.102
(compra
para
comercialização – comércio exterior), 3.930 (lançamento efetuado a título
de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
8
temporária – comércio exterior) e 3.949 (Outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificada – comércio exterior, utilizado pelo
importador ostensivo em operações por conta e ordem de terceiros).
Os
créditos
decorrentes
de
outras
aquisições/entradas
do
estabelecimento, distintas daquelas que dão direito a créditos passíveis de
ressarcimento, em que pese não poderem ser ressarcidos/compensados,
podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução dos débitos pelas
saídas futuras, conforme observado na decisão recorrida.
Mas a Recorrente defendeu o direito ao ressarcimento aduzindo que as
glosas se referem a insumos empregados em produtos industrializados
tributados pelo IPI, e “por meio de seus registros contábeis e das
informações fornecidas pelos engenheiros de produção competentes,
apurou a destinação dada a cada um dos itens glosados, análise essa que
restou consubstanciada no Laudo de Engenharia anexo à Manifestação de
Inconformidade elaborado e assinado por engenheiros de produção
responsáveis, com declaração de responsabilidade, contendo o emprego de
cada um dos itens objeto de glosa fiscal, bem como o projeto para o qual se
destinaram”.
O que a Recorrente designa “Laudo de Engenharia” corresponde a uma
“Declaração” no sentido de que os “produtos adiante listados
compreendem insumos para as atividades da VOITH, nos termos
estabelecidos pela Lei 4.502/64, art. 25 e pelo Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (RIPI) — Decreto 4.544/2002, art. 164 (...)
que aos insumos em comento não é dada outra destinação, além da
utilização como matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem consumidos no processo produtivo ou agregados a produtos
cuja saída seja tributada pelo IPI ou tenha previsão legal expressa para
manutenção dos créditos”. Os “produtos adiante listados” seriam itens da
lista de CFOPs glosados.
O “Laudo de Engenharia” não é um laudo, mas uma declaração assinada
por dois engenheiros que faz referência a produtos listados em uma tabela
apresentada nas páginas subsequentes à página da declaração. As páginas
em que foi apresentada a tabela não têm qualquer assinatura ou rubrica
dos subscritores da declaração. O documento não está revestido da
formalidade mínima para que lhe seja dado valor probatório, pois, da
forma com que foi apresentado, qualquer tabela poderia ter sido acostada
à declaração.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
9
Acrescenta-se ainda que a tabela apresentada nas páginas subsequentes à
página da declaração, que lista itens de CFOPs glosados que compreendem
insumos alegadamente utilizados como matérias-primas, incluem os itens
de três notas fiscais para os quais a Recorrente reconheceu na
manifestação de inconformidade que apurou crédito indevidamente, e, por
já ter procedido à compensação, apresentou DARF de recolhimento. O
reconhecimento do “equívoco” diz respeito a “uma pequena parcela do
crédito glosado”, cujos bens tiveram como destino o "almoxarifado", sendo
que esses mesmos bens estão na tabela apócrifa que acompanha a
declaração referida como “Laudo de Engenharia”, atestando que se trata
de insumos utilizados como matérias-primas.
A ausência de provas concretas e verossímeis para sustentar a defesa reduz
as alegações a meras afirmações. Tal cenário dá azo a interpretar o pedido
de diligência como protelatório do desfecho do processo, desvirtuando sua
finalidade instrutória.
Quanto ao pedido da Recorrente para que o crédito reconhecido não seja
limitado ao menor saldo credor do período, tal limitação visa garantir que o
valor pedido para ressarcimento não seja superior ao crédito efetivamente
disponível e passível de utilização. O cálculo exige que o contribuinte
demonstre que o valor solicitado a ressarcimento: a) foi efetivamente
apurado e registrado em sua escrituração fiscal; b) não foi utilizado ou
compensado em período fiscal subsequente.
Os saldos credores acumulados em trimestres anteriores, mesmo que
originalmente passíveis de ressarcimento, são considerados créditos não
ressarcíveis se mantidos na escrita. Para determinar o valor efetivamente a
ser ressarcido em um trimestre-calendário específico, deve-se calcular
primeiro o saldo credor passível de ressarcimento gerado naquele período.
No entanto, o valor final ressarcível ao contribuinte nem sempre será igual
ao crédito passível, pois, havendo débitos gerados pelas saídas do período,
o sistema exige a utilização prioritária dos créditos não passíveis de
ressarcimento acumulados. Somente se, após essa primeira compensação,
remanescerem débitos, os créditos passíveis de ressarcimento acumulados
no período serão consumidos para quitá-los, resultando na diminuição do
montante final disponível para ressarcimento.
A determinação do menor saldo credor a ser utilizado decorre da regra
legal que define o saldo credor ressarcível como o resultado dos créditos
apropriados menos os débitos no respectivo trimestre de competência.
Contudo, em virtude da eventual demora na transmissão do PER/DCOMP
(Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou de Restituição e da Declaração de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972190/2010-34
10
Compensação), o saldo credor que era originalmente ressarcível naquele
trimestre passa a ser classificado como não ressarcível nos períodos
subsequentes. Essa reclassificação implica que ele se torna um crédito
passível de compensação e deve ser utilizado preferencialmente para
quitar os débitos fiscais que surgirem nos trimestres seguintes.
A 3a Turma da DRJ/POA, ao decidir pela reversão parcial de glosas no
Acórdão no 10-64.085, recalculou o saldo credor passível de ressarcimento
do período. Entretanto, conforme o Demonstrativo da Apuração Após o
Período do Ressarcimento, anexo ao acórdão, constatou-se a utilização
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento nos
períodos subsequentes ao trimestre em referência (2o Trimestre de 2005),
até a data da apresentação do PER/DCOMP (dezembro/2006), sendo o
menor saldo credor do período de R$ 94.443,41, que foi reconhecido como
direito creditório no processo. A decisão recorrida não merece reforma, na
medida em que o "menor saldo credor" representa o valor mais baixo de
crédito de IPI que a empresa manteve disponível, sem ter usado para
compensar débitos nos períodos subsequentes.

Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas pela Recorrente, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 580
DF CARF MF
Original